Tribunal: TJSP
Processo: 1021148-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. LACOSAMIDA. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Responsabilidade solidária dos entes federados nos atos necessários à concretização do direito à saúde. Direito à saúde assegurado pelos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Medicamento não incorporado às políticas do SUS. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Controvérsia quanto ao atendimento dos

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. LACOSAMIDA. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Responsabilidade solidária dos entes federados nos atos necessários à concretização do direito à saúde. Direito à saúde assegurado pelos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Medicamento não incorporado às políticas do SUS. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Controvérsia quanto ao atendimento dos parâmetros fixados no Tema 106 do E. STJ. Requerimento expresso e fundamentado de prova pericial indevidamente desconsiderado. Prova documental pré-constituída insuficiente para o julgamento imediato da lide. Relatórios médicos genéricos, carentes de fundamentação. Prova técnica solicitada imprescindível para a solução do fato controvertido nos autos, relativo à imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Apelação da municipalidade provida para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial, prejudicada a apelação do Estado de São Paulo.